Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-36.2018.8.11.0013
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000847-36.2018.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0002-09 (AGRAVANTE), CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - CPF: 101.253.077-99 (ADVOGADO), VERONICA APARECIDA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 228.059.118-90 (ADVOGADO), VINICIUS JUCA ALVES - CPF: 021.355.984-61 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA EMERY VIVACQUA - CPF: 016.730.217-51 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - CPF: 101.253.077-99 (ADVOGADO), RENATA EMERY VIVACQUA - CPF: 016.730.217-51 (ADVOGADO), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0002-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. REVISÃO RETROATIVA DE CRITÉRIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial dos embargos à execução fiscal, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ISSQN sobre contratos de locação de bens móveis firmados por empresa de mineração, a indevida revisão retroativa do lançamento fiscal e a ausência de competência tributária do Município de Pontes e Lacerda quanto a serviços prestados fora de seu território.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a locação de bens móveis, desacompanhada de comprovação de prestação de serviço, constitui fato gerador do ISSQN; (ii) saber se a reinterpretação da natureza contratual pode ensejar novo lançamento tributário com efeitos retroativos; (iii) saber se é necessária prova pericial contábil para identificação da natureza das operações; (iv) saber se o ISS pode ser exigido por município diverso do local da efetiva prestação dos serviços; e (v) saber se há desproporção na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A locação de bens móveis não constitui fato gerador do ISSQN, conforme Súmula Vinculante no 31 do STF, por se tratar de obrigação de dar.

4. A revisão do lançamento com base em presunções e interpretações jurídicas supervenientes viola o art. 146 do CTN, que veda a retroatividade de modificação de critério jurídico em desfavor do contribuinte.

5. A prova pericial contábil é desnecessária quando os documentos acostados aos autos — contratos e notas fiscais — permitem o exame jurídico da obrigação tributária, sendo a controvérsia predominantemente de direito.

6. O ISSQN é devido no local da efetiva prestação do serviço, nos termos da LC no 116/2003, sendo ilegal sua exigência por município estranho ao fato gerador.

7. A imposição dos ônus de sucumbência integrais ao Município observou o art. 86, p.u., do CPC, dado que a parte adversa sucumbiu em parte mínima.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. A locação de bens móveis, desacompanhada de prestação de serviço, não configura hipótese de incidência do ISSQN. 2. É vedada a revisão retroativa do lançamento tributário com base em novo critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN. 3. A produção de prova pericial contábil é prescindível quando a controvérsia se limita à natureza jurídica das operações documentalmente comprovadas. 4. O ISSQN é devido ao município onde efetivamente se realizou a prestação do serviço, sendo ilegítima a cobrança por ente diverso. 5. A sucumbência mínima de uma das partes justifica a condenação integral da parte adversa ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 281824861), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e deu provimento ao recurso de Jacobina Mineração e Comércio LTDA, ora agravada.

O processo de origem refere-se à embargos à execução opostos pela ora agravada em face da cobrança de ISSQN. A embargante sustentou a inexistência de fato gerador do tributo quanto à locação de bens móveis, a ilegitimidade da cobrança sobre serviços prestados em outro município, a inidoneidade do lançamento com base em reembolsos e adiantamentos, e a vedação à retroatividade de novo critério jurídico aplicado pela autoridade fiscal.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos, acolhendo tais teses. A decisão monocrática proferida em sede recursal manteve integralmente o entendimento de primeiro grau, para reconhecê-lo em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, omissão e
error in judicando
na decisão monocrática, especialmente quanto à análise de operações mistas (locação + serviço), com alegada prestação de serviços mediante operados, à necessidade de prova pericial contábil, e à validade do lançamento com base em elementos estimados. Ainda, busca a reforma da decisão no ponto que trata da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 301100364), defendendo o acerto da decisão agravada e o desprovimento do agravo interno.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 281824861), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e deu provimento ao recurso de Jacobina Mineração e Comércio LTDA, ora agravada.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à legitimidade da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) exigido pelo Município de Pontes e Lacerda, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 001/ISSQN/2017, cuja origem remonta a diversos contratos celebrados entre a empresa embargante e locadores de bens móveis.

O cerne da discussão recursal reside na distinção entre operações de locação de bens móveis, sobre as quais inexiste incidência tributária, e efetiva prestação de serviços, quando comprovada, hipóteses juridicamente distintas, mas que, segundo o agravante, teriam sido indevidamente confundidas ou ignoradas pelo juízo de origem e por esta Relatoria.

Na tentativa de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, o agravante sustenta, em síntese: (i) que o caso envolveria operações mistas entre locação e serviço, caracterizando fato gerador do ISSQN; (ii) que não teria havido mero critério jurídico novo, mas sim reinterpretação fática autorizada pelo CTN; (iii) que seria imprescindível a produção de prova pericial contábil para individualização das operações; (iv) que a exclusão de serviços prestados fora do município careceria de prova idôneas; e (v) que há desproporção na imposição integral dos ônus sucumbenciais ao Município.

Não assiste razão ao Município.

Conforme assentado na decisão ora atacada, a locação de bens móveis, por expressa disposição da Súmula Vinculante no 31 do Supremo Tribunal Federal, não configura fato gerador de ISS, uma vez que não se reveste de natureza de obrigação de fazer, mas sim de obrigação de dar.

Assim, a atividade de locação, por si só, não é serviço tributável pela municipalidade, qualquer que seja a roupagem que o Fisco lhe pretenda atribuir.

Não se ignora que, em casos em que demonstrada a prestação de serviços, haveria a incidência de ISS. No entanto, o Fisco não logrou demonstrar êxito em demonstrar o fato gerador.

A simples menção a empresas terceirizadas e notas fiscais sem desmembramento específico não é hábil a infirmar a natureza jurídica dos contratos como sendo, essencialmente, de locação — como corretamente reconhecido pela sentença e mantido pela decisão ora agravada.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – OPERAÇÕES MISTAS – VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCIDÊNCIA DO ICMS QUANDO HOUVER CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E ISS QUANDO REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –– NÃO COMPROVAÇÃO PELO APELANTE DO FATO GERADOR DO IMPOSTO –– RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual sobre operações mistas, assim entendidas as que agregam mercadorias e serviços, incide o ISS sempre que o serviço agregado estiver compreendido na lista de que trata a LC 116/03, e incide ICMS sempre que o serviço agregado não estiver previsto na referida lista (REsp 1.092.206/SP, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki).

2- No caso dos autos, não restou demonstrado pela Apelante que os débitos cobrados pelo Fisco Estadual foram provenientes da atividade de prestação de serviço.

3- A cobrança do ICMS somente pode ser afastada diante de provas robustas e pré-constituídas, inexistentes no caso concreto, o que enseja a denegação da segurança.

4- Recurso desprovido.

(N.U 0054794-11.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)

Outro aspecto central da controvérsia refere-se à tentativa da autoridade fiscal de revisar o lançamento anterior com base em critérios jurídicos supervenientes, mais gravosos ao contribuinte. Tal conduta ofende diretamente o comando normativo do artigo 146 do Código Tributário Nacional, que estabelece:

“A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.”

O Município tenta afastar a incidência do art. 146 sob o argumento de que não houve alteração de critério jurídico, mas mera apreciação de fato antes ignorado.

Todavia, os elementos dos autos revelam que a autoridade fiscal excluiu notas fiscais com base em uma leitura contratual anterior, e, posteriormente, recalcitou o lançamento com base em presunções extraídas de cláusulas contratuais genéricas e estimativas de valores, o que evidencia justamente a mudança de interpretação do direito aplicável à mesma realidade fática, vedada pelo CTN.

Neste sentido, colha-se precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO PARA CORREÇÃO DE ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.

1.
Nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), é defeso à administração pública revisar, de ofício, o ato administrativo de lançamento tributário, dada a homenagem ao princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN.
No caso, houve lançamento complementar para majoração da multa, aplicada em 60%, para o patamar de 120%. Nulidade verificada.

2. O valor dos honorários foi fixado de acordo com os vetores do artigo 20 e seguintes do CPC, bem como em conformidade com os parâmetros desta Câmara em casos análogos, razão pela qual seguem mantidos. NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.

(TJ-RS - Apelação: 70067974857 PORTO ALEGRE, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 24/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2016)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – REVISÃO DE LANÇAMENTO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA RETROATIVA DO IMPOSTO – ERRO DE DIREITO – OBSERVÂNCIA DO ART. 146, DO CTN – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO SOBRE CADA ARTIGO PREQUESTIONADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN
, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução” (REsp 1130545/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 22/02/2011). (N.U 0014711-94.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(N.U 0009309-32.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

A segurança jurídica, princípio reitor da relação tributária, impede que o contribuinte seja surpreendido por nova exigência tributária fundada em mudança de critério jurídico, sobretudo quando este lhe era favorável anteriormente.

No caso, não se trata de erro material ou omissão de informação, mas de verdadeira revisão de interpretação legal — com aplicação retroativa —, o que viola não apenas o art. 146 do CTN, mas o próprio postulado do Estado de Direito.

O Município argumenta, ainda, que seria imprescindível a produção de prova pericial contábil para delimitar a natureza das operações. Tal pretensão não encontra respaldo legal ou fático. A controvérsia envolve, majoritariamente, questões de direito, cuja resolução prescinde de produção de prova técnica. As notas fiscais e os contratos colacionados aos autos são documentos suficientes para a análise do objeto da cobrança.

Como bem decidiu o juízo de origem, trata-se de matéria jurídica delimitada pela natureza dos negócios jurídicos firmados entre as partes, os quais já estão documentados e não foram impugnados quanto à autenticidade ou veracidade material. A perícia contábil, nesse contexto, teria caráter meramente protelatório, o que não se coaduna com os princípios da celeridade e da economia processual.

Outrossim, o Município questiona o afastamento da exigência de ISS sobre serviços prestados fora de seu território, alegando ausência de prova quanto ao local da prestação.

Contudo, os documentos dos autos revelam, com devida identificação, serviços realizados no Município de Porto Esperidião/MT, suficientes a comprovar a incompetência tributária do Município de Pontes e Lacerda.

É cediço que o ISS é devido no local da execução do serviço, e não do local da sede da empresa tomadora ou prestadora, nem tampouco no domicílio do contratante.

Assim, na hipótese de serviços de construção, manutenção, sondagem, transporte e outros similares, o tributo é exigível exclusivamente pelo ente federado em cujo território se efetivou a prestação.

Ao ignorar esse comando legal, o Município incorre em flagrante extrapolação de sua competência tributária, o que, além de ilegal, constitui violação ao pacto federativo.

Por fim, no que concerne aos ônus de sucumbência, a tese sustentada pela agravante não deve prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que a sucumbência recíproca somente se configura quando ambas as partes experimentam derrota substancial em seus pleitos, sendo inaplicável essa regra quando um dos litigantes sucumbe em parte mínima, como no presente caso.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ARTS. 85 E 86 DO CPC/2015, APONTADOS COMO VIOLADOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DA ANÁLISE FÁTICA DA CAUSA, RECONHECEU A SUCUMBÊNCIA DO AUTOR EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFERIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA, NA VIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA RECURSAL ELEITA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...]

VI. Consoante a jurisprudência do STJ, havendo sucumbência em parte mínima do pedido, deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, no sentido de que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários de advogado.
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 39.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2017; AgInt no REsp 1.784 .052/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019; EDcl no REsp 1.672.819/PR, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

VII. Com efeito, "quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado).
[...]

(STJ - REsp: 1934233 PE 2021/0120036-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Como se observa da sentença, a parte agravada não obteve êxito no pleito de preliminar de nulidade da CDA, mas triunfou em todas as teses de mérito, exceto naquela que diz respeito ao caráter confiscatório da multa aplicada.

Tem-se, portanto, caracterizada a sucumbência mínima da agravada, apta a atrair a incidência do artigo 86, p.u., do CPC.

Destarte, não prosperam as alegações da agravante. Tanto a sentença de piso quanto a decisão monocrática ora impugnada aplicaram corretamente a legislação vigente, a jurisprudência vinculante e os princípios constitucionais aplicáveis.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025